Tribunal: TJBA
Processo: 8062920-21.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062920-21.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CLINICA MEDICA DRA MILENA CASSIA & DR. ALBERTO BARROS SOCIEDADE SIMPLES

Advogado(s)
:
LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. MUNICÍPIO DE SALVADOR. PRESUNÇÃO DE INATIVIDADE. ARTIGO 234 DO CTRMS. NATUREZA RELATIVA DA PRESUNÇÃO. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal referente à cobrança de Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) dos exercícios de 2017 e 2018. O juízo de primeiro grau reconheceu a nulidade dos créditos tributários com fundamento no artigo 234 do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (CTRMS), ao argumento de que a executada não apresentou recolhimento de tributos, não declarou falta de movimentação tributável e não promoveu atualização cadastral por período superior a dois anos, devendo o Município ter procedido à baixa ou suspensão da inscrição desde 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se o artigo 234 do CTRMS, na redação conferida pela Lei nº 9.548/2020 e regulamentado pelo Decreto nº 35.390/2022, afasta automaticamente o fato gerador da Taxa de Fiscalização de Funcionamento quando o contribuinte deixa de recolher tributos, de declarar a ausência de movimentação tributável ou de promover a atualização cadastral por período superior a dois anos, ainda que não tenha havido a efetiva baixa ou suspensão da inscrição municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fato gerador da Taxa de Fiscalização de Funcionamento é o exercício do poder de polícia municipal sobre estabelecimentos em atividade, pressupondo a existência de atividade efetiva ou potencial do estabelecimento, conforme dispõe o artigo 140 do CTRMS.

4. O artigo 234 do CTRMS estabelece presunção relativa (juris tantum) de inatividade, não determinando a baixa automática da inscrição ou o afastamento automático do fato gerador da TFF pelo simples transcurso do prazo de dois anos sem recolhimento de tributos, declaração de falta de movimentação ou atualização cadastral.

5. A presunção de inatividade prevista no artigo 234 do CTRMS pode ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem a manutenção das atividades empresariais.

6. No caso concreto, a executada foi regularmente citada, apresentou impugnação com procuração e atos constitutivos, e consta como ativa na consulta ao CNPJ realizada em 12/08/2025, demonstrando não apenas capacidade postulatória, mas também manutenção de sua estrutura empresarial.

7. A angularização da relação processual, com efetiva participação da executada mediante apresentação de defesa técnica, constitui indício relevante de que a empresa permanece em atividade, afastando a presunção de inatividade.

8. A sentença de primeiro grau desconsiderou que a presunção de inatividade é relativa e pode ser elidida diante de elementos concretos que demonstrem a manutenção das atividades empresariais.

9. A extinção prematura do processo contraria a legislação municipal específica, importa em prejuízo ao erário e à arrecadação do Município, ferindo o princípio da supremacia do interesse público e o dever constitucional de cobrança dos créditos públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de inatividade prevista no artigo 234 do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador possui natureza relativa (juris tantum), podendo ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem a manutenção das atividades empresariais. 2. A citação válida, a constituição de advogado e a apresentação de defesa técnica pelo contribuinte constituem indícios relevantes de que a empresa permanece em atividade, afastando a presunção de inatividade e mantendo subsistente o fato gerador da Taxa de Fiscalização de Funcionamento.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 140 do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador; art. 234 do CTRMS (Redação dada pela Lei nº 9.548/2020); art. 233, §3º, do CTRMS; art. 3º da Lei nº 6.830/80; arts. 85, §3º, 496, §3º, II, e 924, III, do Código de Processo Civil de 2015.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - Apelação: 07718644920178050001, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2025; TJ-BA - Apelação: 07669411420168050001, Relator.: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8062920-21.2021.8.05.0001
, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e Apelado
CLINICA MEDICA DRA MILENA CASSIA & DR. ALBERTO BARROS SOCIEDADE SIMPLES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.